Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO AUTOMÁTICA DA PENA ALTERNATIVA. ART. 44 , § 5o, DO CP. PROVIMENTO.
1. O recorrente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias.
2. Com a superveniência de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o Juízo das Execuções reconverteu a pena alternativa em pena corporal, com base na Tese 1106 STJ.
3. O presente caso se refere à situação já prevista no artigo 44, §5o, do CP, e consolidada na jurisprudência, no sentido de garantir ao sentenciado a possibilidade de resgate simultâneo da pena alternativa de prestação pecuniária e da pena corporal.
4. Contudo, o agravante não foi previamente consultado sobre a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, nos termos do art. 44, § 5o, do CP, sendo vedada a reconversão automática da pena.
5. Recurso conhecido. Deu-se provimento ao recurso, a fim de que o agravante seja intimado para esclarecer se há possibilidade de resgate simultâneo da pena de prestação pecuniária e da privativa de liberdade, com base no art. 44, § 5o, do CP.